Tribunal: TJES
Processo: 5013115-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Contratuais
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013115-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIA MONJARDIM DE CARVALHO

AGRAVADO: SOUZA & VIEIRA ROXO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente do STJ.

2. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo inviável a análise de questões que demandem incursão probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, indeferir a assistência judiciária gratuita e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013115-04.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FLAVIA MONJARDIM DE CARVALHO

ADVOGADO : HELIO JOAO PEPE DE MORAES - OAB ES13619-A

RECORRIDO : SOUZA & VIEIRA ROXO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADO : CESAR AUGUSTO DE SOUZA - OAB SP154758

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

A Agravante requereu, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita, deixando, assim, de recolher o respectivo preparo recursal junto à petição inicial do Agravo de Instrumento.

Todavia, diante da existência de fundadas razões aptas ao indeferimento do pedido, foi determinada a intimação para a comprovação do estado de insuficiência financeira que fundamentou a pretensão (ID 8444456).

De todo modo, a Agravante optou por recolher o preparo recursal, o que se mostra incompatível com a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, conforme jurisprudência desta Corte Superior, o art. 18 da Lei nº 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito.

2.
O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça
.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares" (AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022).

3.1. A modificação do entendimento alcançado pelo acordão estadual (acerca da abusividade na cobrança dos juros remuneratórios contratados) demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, o que é inviável no âmbito do recurso especial, permanecendo incólume a aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.435.953/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Logo,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

2. MÉRITO.

A controvérsia diz respeito à determinação do juízo de origem para a reserva de quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios advindos da atuação da sociedade ora Agravada na defesa da Agravante, conforme contrato firmado entre as partes.

A Recorrente sustenta, em resumo, que: (i) a procuração outorgada à Agravada foi revogada por culpa dos advogados atuantes, decorrente da falha na prestação do serviço contratado, caracterizada pela perda de prazo; (ii) possui direito à revogação do mandato, além da nulidade da cláusula “B” do negócio; (iii) inexiste obrigação de pagamento da totalidade dos honorários.

Pois bem. Com os limites de cognição típicos de Agravo de Instrumento, não vejo como acolher a pretensão.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório pleno sobre as provas produzidas.

Fixada essa premissa, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipatória, não vejo como modificar a conclusão do juízo de origem.

Na análise prefacial do recurso, destaquei os seguintes fundamentos,
verbis:

Apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, o Agravante em momento algum demonstrou a
urgência
necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com efetiva pretensão urgente.

A manutenção da decisão agravada não causará prejuízo à parte na hipótese de concessão após o contraditório recursal, se for o caso, sobretudo pela reversibilidade da medida cautelar expressa na r. decisão agravada.

Ademais, a controvérsia diz respeito a questão que depende da maior amplitude cognitiva, sobretudo para que possam ser identificadas as circunstâncias mencionadas no recurso, em especial a alegada falha na prestação do serviço contratado que, inclusive, sequer foi apreciada pelo juízo de origem.

Permaneço convencido da referida argumentação, notadamente quanto à impossibilidade de afastamento da medida acautelatória de reserva dos honorários determinada pelo juízo de origem.

Em verdade, a Agravante não demonstrou também o
periculum in mora
, igualmente imprescindível à concessão da tutela recursal pretendida, notadamente quanto a eventual prejuízo imediato advindo da garantia da verba indicada no julgado.

Ainda que assim não fosse, a análise acerca dos contornos da relação contratual e da eventual falha na prestação dos serviços advocatícios dependem de incursão probatória, inviável em sede de liminar.

As partes apresentam argumentos contrapostos acerca do ocorrido, de maneira que o aprofundamento cognitivo acerca dos fatos alegados é medida que se impõe. Enquanto a Agravante afirma a negligência da sociedade advocatícia contratada advinda da suposta perda do prazo processual para manifestação, a Agravada menciona diversas tentativas de comunicação com a Recorrente, sem sucesso, antes de escoado o referido lapso.

Dessa maneira, é preciso aprofundar a instrução processual para que as referidas divergências sejam sanadas.

Neste momento, pelos documentos que instruem o recurso, a manutenção da r. decisão agravada é medida de que se impõe.

Nada obsta, todavia, que o aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)